Tribunal: STF
Processo: AI 625817
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME
   DE PROVA. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL.  280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta
   Corte.
III - Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo
   regimental improvido.